Tribunal: TJMT
Processo: 1001361-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara de Diamantino que nos autos n.° 1002746-88.2021.8.11.0005 – Ação de Revisão de Contrato c/c Tutela antecipada – proposta por M.D.G.S.C (representado por Alline Priscila Galvão Giordani) – deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte requerida suspenda a cobrança do coparticipação dos procedimentos e terapias indispensáveis a manutenção da melhora da saúde da parte autora, que foi deferido nos autos 1000700-63.2020.8.11.0005 - sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais).
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a decisão recorrida não foi pronunciada de maneira acertada.
Aduz que a parte Agravada ajuizou ação judicial sob o no 1000700- 63.2020.8.11.0005, junto a 1a Vara da Comarca de DiamantinoMT, que deferiu Medida Liminar, determinando à operadora de planos de saúde UNIMED CUIABÁ, ora Requerida, autorizar a cobertura de todos os procedimentos requeridos.
Ainda que a após um (1) ano de tratamento, a Agravante encaminhou cobrança de coparticipação aos tratamentos, que somados, perfazem mais de R$ 12.768,90 (doze mil reais).
Requereu, nesta, “ação de revisão de contrato” a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, para suspender a cobrança da coparticipação dos procedimentos e terapias indispensáveis a manutenção e melhoria da saúde da parte autora, deferidos nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000700- 63.2020.8.11.0005 em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino – MT, sob pena de multa diária.
O que foi deferido pelo juízo, sendo este o objeto do presente recurso.
Defende a legalidade da cobrança de coparticipação, para tanto que, o vínculo contratual celebrado entre as partes é através do plano denominado UNIMED SUPER CLASS INDIVIDUAL FAMILIAR ENFERMARIA, registrado sob o número 0565654002301008, tendo aderido ao referido contrato em 17/11/2015.
Que o referido contrato, em sua cláusula XVIII denominada de “PREÇOS”, prevê a cobrança de coparticipação; ainda, que a mesma é de 30% por procedimento, não se tratando de financiamento integral.
Ainda, que através da coparticipação se permite o tratamento sem impor à operadora o ônus irrestrito de seu financiamento, recomendando-se a prudência como fator moderador de utilização dos serviços privados de atenção à saúde.
Alega que a parte autora, devidamente representada ajuizou demanda (1000700-63.2020.8.11.0005) postulando a realização de procedimentos não previstos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde.
Que na contestação, a cooperativa de trabalho médico aduziu que os tratamentos solicitados pelo requerente são de ensinos aprendizagem ou reaprendizagem, procedimentos ligados à Terapia Ocupacional que possui exclusão expressa no contrato.
Ainda, que deixou claro que possui em sua rede credenciada de psiquiatria infantil, assim como fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional apta a atendê-lo, razão pela qual a aplicação de metodologias alternativas em estabelecimentos não credenciados, com profissionais particulares, deveriam ser limitados à tabela de honorários praticados pela operadora.
Que a tutela de urgência foi deferida para obrigar a requerida a custear o tratamento segundo a orientação terapêutica dos profissionais particulares escolhidos pela parte adversa, sendo certo que não houve prolação de sentença até o presente momento.
Ainda que a demanda anterior não prevê a proibição judicial de cobrança de coparticipação.
Que a modalidade coparticipação, mais comum e exatamente a mesma contratada pelos requerentes, possui por principal vantagem para o consumidor justamente o valor da mensalidade, que fica mais atrativo do que na modalidade coparticipação.
Alega que a partir da conciliação do sistema, incidiu-se a cota de 30% (trinta por cento) sobre os gastos recentes, procedimento absolutamente admitido pela Agência Nacional de Saúde através da Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021
Ainda, que os fundamentos jurídicos invocados (art. 16, Lei no Lei no 9.656/98 e artigo 19 da RN 465/2021-ANS) permanecem hígidos, a despeito do que assevera a parte adversa.
Ainda, que inexiste impugnação específica quanto ao efetivo desembolso do custeio do tratamento pela operadora e nem tampouco quanto ao correto cálculo de 30% (trinta por cento) sobre os valores pagos; bem como se por um lado a operadora é obrigada a custear o tratamento terapêutico sem qualquer limitação, não se afigura legítimo impor limitação à cobrança da coparticipação.
Consigna que os requerentes sequer buscaram a requerida para efetuar o parcelamento da cobrança, que ressalte-se, é legal. Ainda, que há possibilidade de parcelamento.
Destaca a legalidade da cobrança de coparticipação de até 50% por procedimento, no entanto que o contrato da parte autora é de 30% por procedimento.
Discorre sobre a atual decisão da primeira câmara de direito privado que decidiu no sentido de que nos casos em que o beneficiário do plano de saúde adquire o contrato, onde haja previsão de cobrança de coparticipação.
Discorre sobre a necessidade do efeito suspensivo.
Requer a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso;
Seja reformada a decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela agravada, permitindo a cobrança de coparticipação.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator